Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-77.2019.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000163-77.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), CIRLANIA ALVES DA SILVA GARCIA - CPF: 570.551.061-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), CIRLANIA ALVES DA SILVA GARCIA - CPF: 570.551.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000163-77.2019.8.11.0013

EMBARGANTE
: CIRLANIA ALVES DA SILVA GARCIA

EMBARGADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cirlania Alves da Silva Garcia contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento aos apelos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Município de Pontes e Lacerda para reformar a sentença proferida na ação de indenização ajuizada pela ora Embargante e julgar improcedente o pedido inicial, restando, assim, ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL - DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CULPA –– APELOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: ausência de prova da culpa do ente federado, a improcedência do pedido é medida imperiosa.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao objeto central da lide, qual seja, a conduta omissiva e negligente dos entes públicos em não realizarem a cirurgia tão logo foi prescrita sua necessidade por médico competente no ano de 2017.

Assevera que, deve-se também sanar a inobservância da existência nos autos de laudos médicos emitidos em 2017 que informam o diagnóstico e atestam a necessidade da cirurgia atendida pelo SUS (Portaria nº 488/2017, do Ministério da Saúde), sendo que eles tornam evidente a obrigação legal, então, descumprida ilicitamente. Ambos existem e estão juntados nos ids. 14327498 e n. 14327499.

Diz que, é imprescindível a reanálise das elementares da responsabilidade civil ante as corretas premissas do objeto/conduta e das provas dos autos, sendo necessário o enfrentamento de que a conduta omissiva apontada é atinente à violação de dever constitucional específico; consequentemente, existe a culpa caracterizada pela negligência na ausente prestação do tratamento de saúde necessário e prescrito e; então, revela-se o nexo da lesão moral pelo grave ultraje da dignidade e dos direitos personalíssimos em razão da falha do serviço público de saúde, ou melhor, do seu não funcionamento.

Elucida que, além do objetivo de sanar os equívocos demonstrados, os presentes aclaratórios são opostos também com a finalidade de prequestionar dispositivos não indicados expressamente na r. decisão (art. 37, § 6º, CF/88; art. 502, CPC/15; art. 12, 43, 927, CC/02; arts. 2º e 3º, § 1º, VIII, arts. 9º e 15 da Lei 10.741/03), viabilizando a interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

Assim, requer sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e providos, para sanar os vícios ora apontados, assegurando a congruência entre o processo e os elementos do
decisum
, de maneira que seja adequada a fundamentação em face da apreciação dos caracteres suscitados que baseiam e instruem a ação.

Os Embargados apresentaram as contrarrazões nos ids. 87947958 e 88635961, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cirlania Alves da Silva Garcia contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento aos apelos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Município de Pontes e Lacerda para reformar a sentença proferida na ação de indenização ajuizada pela ora Embargante e julgar improcedente o pedido inicial, restando, assim, ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL - DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CULPA –– APELOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: ausência de prova da culpa do ente federado, a improcedência do pedido é medida imperiosa.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Na hipótese dos autos não vislumbro o vício apontado, tendo em vista que ficou bem destacado no acórdão, que, em razão do efeito suspensivo concedido em sede de agravo de instrumento, não estavam os Embargados obrigados a fornecerem o tratamento médico pleiteado pelo genitor da Embargante na ação por ele ajuizada.

Ademais, restou consignado que o requerimento realizado na seara administrativa em 5-10-2017 (id. 14327508 – pág. 26), foi endereçado apenas ao Embargado Município de Pontes e Lacerda, que informou que o procedimento era de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, bem como que o Senhor Geraldo passou por consulta com médico vascular, oportunidade em que foi solicitado alguns exames e avaliações por outros especialistas para posteriormente solicitar o procedimento cirúrgico (id. 14327508 – pág. 28), não havendo nestes autos qualquer documento que comprovasse a indicação de urgência no procedimento cirúrgico, conforme já mencionado pelo NAT no parecer exarado na ação interposta pelo genitor da Embargante.

Por esses motivos, não há como se atribuir ao ente público a responsabilidade pela morte do pai da Embargante, razão pela qual restou afastado o dever de indenizar.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da Embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou de fato, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Por fim, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021